Tribunal: TJSP
Processo: 2044767-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AINDA NÃO APRECIOU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DA QUESTÃO POSTERGADA COM A DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.